Tribunal: TCU
Processo: 001.466/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos em face de decisão que julgou irregulares as contas especiais dos embargantes e imputou-lhes débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Delfim da Costa Almeida e João Raimundo de Oliveira em face do Acórdão 8675/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal, no que interessa aos embargantes, julgou irregulares as suas contas especiais e imputou-lhes débito da ordem de R$ 280.409,75 em valores históricos, bem como multa individual no valor de R$ 50.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.